Tribunal: TJSP
Processo: 1008021-84.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REVISÃO DE CONTRATO E ADITIVOS COM REFINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Cálculo das parcelas de financiamento pelo IGP-M com incidência de juros remuneratórios – Possibilidade – A correção monetária recompõe o valor da moeda, enquanto os juros remuneram o capital empregado – Ilegalidade da capitalização dos juros não

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REVISÃO DE CONTRATO E ADITIVOS COM REFINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Cálculo das parcelas de financiamento pelo IGP-M com incidência de juros remuneratórios – Possibilidade – A correção monetária recompõe o valor da moeda, enquanto os juros remuneram o capital empregado – Ilegalidade da capitalização dos juros não configurada – Ocorrência apenas no cálculo dos aditivos de financiamento com confissão de dívida – Pessoas jurídicas responsáveis pela incorporação e venda de lotes em empreendimentos imobiliários estão autorizadas a se utilizar das mesmas condições do Sistema Financeiro de Habitação, ainda que não inseridas expressamente na Lei 9.514/1997 – Impossibilidade de análise do pedido de retenção por benfeitorias, pois a ação versa sobre a revisão do contrato e não sobre sua rescisão. RECURSO NÃO PROVIDO.